Tribunal: CARF
Processo: 16692.720742/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720742/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SOG OLEO E GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009, 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO VINCULADA AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COISA
JULGADA ADMINISTRATIVA.
Há vinculação por decorrência entre os processos do pedido de restituição e da
compensação a ele vinculada. Logo, o valor do crédito a ser reconhecido para a
compensação é apenas aquele já reconhecido no processo do pedido de
restituição. Isso porque a decisão administrativa definitiva proferida em
processo vinculado por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo
incabível novo reexame da matéria fática e de direito. Entretanto, para fins de
utilização do crédito reconhecido no processo do pedido de restituição, deverá
ser observado o conjunto de PER/DCOMPs a ele vinculadas, para evitar o
aproveitamento em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no montante exato já
reconhecido no processo do pedido de restituição, devendo a compensação observar o limite de
crédito que ainda esteja disponível.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720742/2014-58
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DIORT/DERAT/SP, de fls. 07 a 09, que não homologou a compensação
declarada pela contribuinte no PER/DCOMP 17094.37872.160212.1.3.04-8399, diante
da inexistência do direito creditório, posto que foi indeferido o pedido de restituição
de PIS/COFINS do PIS/COFINS do 4o trimestre de 2008, 1o, 3o e 4o trimestre de 2009,
tratado no processo 10768.003541/2010-51, por decisão da DRF/RJO ratificada por
acórdão da 14a Turma da DRJ/RPO.
Cientificada dessa decisão e intimada a efetuar recolhimento do montante
devido, em 07/08/2014 (fls. 14), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 16 a 49, em 01/09/2014 (Solicitação de Juntada às fls. 15),
assinada por seus advogados (procuração fls. 54), na qual alegou, em suma, o que
segue:
I- DOS FATOS:
Transmitiu o PER/DCOMP utilizando créditos de PIS e COFINS de diversas
retenções ocorridas no 4o trimestre de 2008 e 1o, 3o e 4o trimestre de 2009, gerados em
razão de serviços prestados a pessoas jurídicas; o direito creditório utilizado para
compensação foi formalizado por meio de Pedido de Restituição protocolado em
14/junho/2010, no Processo 10768.003541/2010-51.
I – DO DESPACHO DECISÓRIO
A compensação não foi homologada somente em razão da ausência de
reconhecimento do direito creditório, tratado no Processo 10768.003541/2010-51,
onde se discute a legitimidade do crédito de PIS e COFINS regularmente apurado pela
Contribuinte; há indiscutível relação de prejudicialidade no regular prosseguimento
deste processo, em razão da pendência de julgamento da liquidez e certeza do crédito
buscado naquele processo, razão pela qual a apreciação desta Manifestação de
Inconformidade deve ficar sobrestada, até a decisão final acerca de seu direito
creditório.
III - PRELIMINARMENTE
III.1 - DA PREJUDICIALIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO
10768.003541/2010-51 (necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do
CARF)
A não homologação da Declaração de Compensação decorre do
indeferimento do direito creditório pendente de julgamento definitivo naquele
Processo; é evidente que a matéria discutida nesses autos deve ser objeto de
julgamento conjunto com aquele processo, uma vez que presentes identidade de partes
e de objeto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes; o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF n.
256/2009, determina em seu Anexo II, artigo 6o que os processos devem ser julgados
conjuntamente; o julgamento simultâneo dos processos vai permitir a prolação de uma
só decisão, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria e em observância
à legislação infraconstitucional que trata da economia processual e eficiência
administrativa;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

A Portaria n.o 666, de 2008, prevê a formalização em um único processo
quando a matéria debatida versar sobre o mesmo elemento de prova, com a finalidade
de garantir a razoável duração do processo, consagrado na exposição de motivos da
MP 449/08, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009; também o §1o, do art. 9o, do
Decreto 70.235/1972 com alteração da lei n.o 11.196/2005, dispõe sobre formalização
de um único processo, quando depender dos mesmos elementos de prova; e a atuação
da autoridade administrativa deve se dar de forma a ser menosonerosa ao sujeito
passivo, conforme Lei no 9.784/1999, art. 29, § 2o.
Inconteste a prejudicialidade da questão pendente de julgamento no processo
10768.003541/2010-51 e, assim, é imperioso o sobrestamento do julgamento da
presente Manifestação de Inconformidade até julgamento final da legitimidade e
suficiência do direito creditório pelo CARF.
IV - DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DO DESPACHO
DECISÓRIO
IV.1 - DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Deve ser observado o direito do contribuinte ao devido processo legal,
garantia fundamental constitucional, que reflete-se nos direitos à ampla defesa e ao
contraditório, dupla instância de decisão, fundamentação das decisões, defesa técnica e
produção de provas, isso porque, na relação jurídico-tributária, o nascimento do título
executivo decorre de ato unilateral do credor, e o processo administrativo se constitui
em contrapartida mínima aos contribuintes, devendo lhes assegurar as mesmas
garantias do processo judicial; nesse contexto, deve a administração agir na busca da
verdade material e não apenas da verdade formal.
IV.1.2 - DA DESCABIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
APURADOS PELA MANIFESTANTE
No regular desempenho de suas atividades econômicas, sujeita-se à
sistemática de apuração do Lucro Real e, por essa razão, é contribuinte das
contribuições destinadas ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no regime não-cumulativo,
previsto no §12 ao artigo 195 da Constituição Federal e definido por leis posteriores;
Discordou da sistemática de apuração da não cumulatividade do PIS e
COFINS defendida pela DRJ/RPO na decisão que indeferiu sua manifestação de
inconformidade e apresentou argumentos para defender seu entendimento de que a
legislação tributária não traz definição específica sobre o conceito de insumos e que,
para apuração de PIS e COFINS, todas as despesas e custos necessários à consecução
do objetivo social do contribuinte garantem o direito ao desconto dos créditos dessas
contribuições, se atendidos os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 3o das Leis 10.637 e
10.833/2003; e que, assim, são descabidas as glosas realizadas pela Receita Federal
referente ao direito creditório de retenções de PIS e COFINS ocorridas nos meses de
abril a junho de 2010.
IV.2 - DOS INSUMOS INDISPENSÁVEIS ÀS ATIVIDADES DA
MANIFESTANTE
Conforme sucintamente demonstrado, ao analisar o crédito de PIS e COFINS
formulado no Pedido de Restituição, a DRF de origem promoveu descabida glosa nos
insumos regularmente apropriados pela Manifestante; a incidência das contribuições
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

recai sobre a totalidade das receitas e é totalmente inadmissível a comparação da não
cumulatividade do IPI e do ICMS com a das contribuições do PIS e da COFINS,
restando comprovada a indispensabilidade da aquisição de serviços técnicos
especializados nas áreas de engenharia, química, petroquímica, planejamento e
montagens de equipamentos, bem como despesas administrativas necessárias para a
execução dos projetos, todos vinculados à obtenção de receita destinada à atividade
fim da contribuinte, inclusive, como visto, para atendimento das exigências da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), sendo lídimo o aproveitamento dos respectivos
créditos.
V - DAS COMPENSAÇÕES
Comprovado o direito ao crédito de Pedido de Restituição de PIS e COFINS
retidos na fonte no 4o trim./2008, 1o, 3o e 4o trim/2009, faz-se necessário comprovar
que há crédito suficiente para homologar todos os débitos compensados; desta forma,
apresenta demonstrativo com os valores compensados a título de IRPJ e CSLL com
crédito de PIS e COFINS retidos e que esse é suficiente para homologação integral de
todos os débitos formalizados (Anexo 4).
VI - DA DILIGÊNCIA
A despeito da comprovação do direito creditório, se restar dúvidas na análise
do caso, requer a realização de diligência para responder 7 questões por ela
elaboradas.
VII - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, diante da ligação umbilical deste feito com o Processo
Administrativo 10768.003541/2010-51, requer o sobrestamento do julgamento da
Manifestação de Inconformidade até a decisão administrativa que será proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca da legitimidade do
crédito de PIS e COFINS buscado no Processo Administrativo 10768.003541/2010-
51, para que, ao final seja definitivamente homologada a compensação declarada na
DCOMP 17094.37872.160212.1.3.04-8399.
Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar de
sobrestamento do feito, diante da suficiência e legitimidade do crédito utilizado na
compensação do débito da DCOMP 17094.37872.160212.1.3.04-8399 requer a
apreciação da questão meritória, para que seja definitivamente homologada a
compensação.
Na hipótese de não acolhimento do pedido supra, requer a baixa do processo
em diligência para que sejam respondidos os quesitos apresentados pela Manifestante
para que a repartição de origem analise, de forma pormenorizada, a efetiva utilização
dos valores retidos na fonte, bem como seu aproveitamento mês a mês e sobras
restituíveis, e ao final seja reconhecido o saldo credor na sua integralidade e
homologadas as compensações em litígio, conforme pleiteado.
Por fim, em homenagem à verdade material, na esteira da jurisprudência do
CARF, requer, eventualmente, a juntada de quaisquer outros documentos
indispensáveis à comprovação do direito creditório pleiteado.
A 3a Turma da DRJ/CGE, acórdão n° 04-43.889, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO
PIS/COFINS.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
DISPONÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados diante da
inexistência de reconhecimento do direito creditório disponível para compensação.
Descabe análise de mérito de matéria em discussão em outro processo administrativo e
que já recebeu decisão de mérito de primeira instância. Ratificada pela primeira
instância a decisão do órgão local que indeferiu pedido de restituição, impõe-se, em
consequência, ratificar as conclusões da Autoridade a quo no Despacho Decisório que
não homologou a compensação declarada pelo contribuinte, por inexistência do crédito.
Em recurso voluntário, a empresa repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade, nos seguintes tópicos:
 Prejudicialidade
em
relação
ao
processo
administrativo
10768.003541/2010-51 (necessidade de sobrestamento do feito até
julgamento final);
 Razões meritórias para a reforma do despacho decisório;
o Busca da verdade material;
o Descabida glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados pela
manifestante;
 Insumos indispensáveis às atividades da recorrente;
 Compensações; e
 Diligência.
Acrescenta requerimento de aplicação do REsp no 1.221.170, julgado na
sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, para a definição do conceito de insumo.
Ao final, ratifica os mesmos pedidos:
VII - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, diante da ligação umbilical deste feito com o Processo
Administrativo 10768.003541/2010-51, requer o sobrestamento do julgamento do
Recurso Voluntário até a decisão final que será proferida por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) acerca da legitimidade do crédito de PIS e
COFINS buscado no Processo Administrativo 10768.003541/2010-51, para que, ao
final, seja definitivamente homologada a compensação declarada na DCOMP
17094.37872.160212.1.3.04-8399.
Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar de sobrestamento do
feito requer a aplicação do decidido nos autos do REsp no 1.221.170/PR, conforme
previsão do artigo 62, parágrafo 2o, do RICARF, dando-se provimento ao presente
Recurso Voluntário.
Na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, requer a provimento do
presente recurso, para a baixa do processo em diligência, a fim de que sejam
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

respondidos os quesitos apresentados pela Recorrente, de modo de que a repartição de
origem analise, de forma pormenorizada, a efetiva utilização dos valores retidos na
fonte, bem como seu aproveitamento mês a mês e sobras restituíveis, e ao final seja
reconhecido o saldo credor na sua integralidade e homologadas as compensações em
litígio, conforme pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Trata-se de compensação declarada pela contribuinte em PER/DCOMP. Contudo,
o direito creditório postulado para efetuar a compensação neste processo foi analisado no âmbito
do processo no 10768.003541/2010-51, que é processo cujo objeto é o pedido de restituição de
PIS/COFINS do 4o trimestre de 2008, 1o, 3o e 4o trimestres de 2009.
Constou no despacho decisório que:
1. Trata-se de representação formalizada em 28/02/2014 para análise da declaração de
compensação – DCOMP n.o 17094.37872.160212.1.3.04-8399.
2. Constata-se, entretanto, que o suposto direito creditório em que o contribuinte se
firma para efetuar a compensação em questão foi analisado no âmbito do processo
administrativo n.o 10768.003541/2010-51, no qual foi exarado Acórdão pela 14a Turma
da DRJ/POR, fls. 2066/2086, ratificando a decisão de 1a instância proferida pela
DRF/RJO, fls. 723/755, decisão esta que indeferiu o pedido de restituição de
PIS/COFINS do 4o trimestre de 2008, 1o, 3o e 4o trimestres de 2009 e não homologou as
compensações com base nele efetuadas.
3. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos legais
discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, previstas no art. 6o, I, “b” da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007,
conclui-se
que
a
declaração
de
compensação
no
17094.37872.160212.1.3.04-8399 não deve ser homologada.
Dessa forma, o pedido de restituição e a compensação têm vinculação por
decorrência, nos termos do art. 6° do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Então, o valor do crédito a ser reconhecido para a compensação é apenas aquele já
reconhecido no processo do pedido de restituição n° 10768.003541/2010-51.
Isso porque a decisão administrativa definitiva proferida em processo vinculado
por decorrência faz coisa julgada administrativa, sendo incabível novo reexame da matéria fática
e de direito. Nesse sentido, o acórdão no 3302-007.510, Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho:
REVISÃO
DE
MATÉRIA
COM
DECISÃO
DEFINITIVA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Ementa: A decisão definitiva do processo administrativo fiscal impede a rediscussão das
matérias de fato e de direito em outro processo na esfera administrativa, o que seria
muito mais que uma simples coisa julgada formal, a qual só impede a continuação da
discussão no mesmo processo. A legislação que rege o processo administrativo fiscal,
não prevê nenhuma possibilidade de revisão de matéria já decidida em última instância
administrativa.
Finalizado o julgamento do Processo n° 10768.003541/2010-51, o acórdão n°
3302-006.247, consignou o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 305.129,24 de
Cofins e R$ 65.914,85 de PIS/Pasep para novembro/2008.
A ementa do acórdão n° 3302-006.247 foi assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008, 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/07/2009 a
30/09/2009, 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Logo, a decisão lá proferida deve ser aplicada ao presente processo, para
reconhecer o direito ao crédito de R$ 305.129,24 de Cofins e R$ 65.914,85 de PIS/Pasep para
novembro/2008.
Entretanto, para fins de utilização do crédito reconhecido no processo do pedido
de restituição, deverá ser observado o conjunto de PER/DCOMPs vinculadas, para evitar o
aproveitamento em duplicidade.
Logo, cabe à unidade de origem a posterior homologação total ou parcial, nos
limites do direito creditório reconhecido no processo do pedido de restituição e desde que haja
crédito ainda disponível, uma vez que, vinculadas ao mesmo pedido de restituição, há outras
compensações, a exemplo dos processos listados abaixo:

Processo
DCOMP
Débitos
Valor
débitos
Crédito
utilizado no
DCOMP
16692.720742/2014-58
17094.37872.160212.1.3.04-8399
IRPJ/e CSLL
2° T/2009
4°T/2009
R$ 837.008,95
R$ 764.671,07
16692.720740/2014-69
09051.72438.160212.1.3.04-0938
IRPJ/CSLL
1° T/2009
4°T/2009
R$
1.313.654,29
R$
1.171.545,79
16692.720741/2014-11
07001.36163.160212.1.3.04-6409
IRPJ e CSLL
4° T/2009

R$
1.187.511,72
R$
1.130.748,16
16692.720743/2014-01
25270.15414.160212.1.3.04-0062
IRPJ
4° T/2009

R$ 705.388,29
R$ 671.350,80

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.716 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720742/2014-58

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito ao crédito no montante exato já reconhecido no processo do pedido de
restituição, devendo a compensação observar o limite de crédito que ainda esteja disponível.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 226
DF CARF MF
Original